Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-27.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-27.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA ISIS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. LEGALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da negativação foi regularmente realizada por e-mail pela empresa arquivista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail, comprovadamente enviada ao endereço eletrônico fornecido pela consumidora, satisfaz o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual do STJ admite a notificação por meio eletrônico, desde que comprovado o envio ao canal informado pelo consumidor.

4. A documentação acostada aos autos demonstrou o envio da comunicação por e-mail, sendo desnecessária a comprovação de recebimento ou leitura.

5. Inexistente ilicitude na conduta da ré, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a notificação prévia realizada por e-mail, para fins do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico informado pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/09/2024; STJ, REsp 2158450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/12/2024; TJ-BA, Ap. 80516079220238050001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo, j. 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000569-27.2023.8.05.0038
, em que figuram como apelante ANA ISIS DA SILVA SANTOS e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.